Tribunal: TJMT
Processo: 1012571-96.2020.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012571-96.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA 89659180144 - CNPJ: 15.631.486/0001-33 (APELANTE), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), THAISI SILVERIO BARBOSA - CPF: 021.946.751-08 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA contra sentença proferida nos autos de ação monitória ajuizada por THAISI SILVERIO BARBOSA, na qual se objetivava a constituição de crédito com base em duplicatas e planilha de evolução do débito. O juízo de origem rejeitou os embargos monitórios, julgou procedente o pedido inicial e fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação. A apelante requer a aplicação da tabela da OAB-MT como parâmetro obrigatório nos casos de fixação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, em ação monitória, desconsiderou a regra do art. 85, § 8º-A, do CPC ao não observar, preferencialmente, os valores da tabela de honorários da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 8º-A, do CPC dispõe que, na fixação equitativa dos honorários, deve-se observar, preferencialmente, os valores da tabela organizada pela OAB, sem impor caráter vinculante a essa diretriz.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a tabela da OAB possui natureza meramente orientativa e não vincula o julgador, devendo-se considerar a realidade do caso concreto (AgInt no REsp 1.751.304/SC).

5. A sentença fixou os honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa, o que não configura desproporcionalidade nem afronta aos princípios da razoabilidade e da equidade.

6. A jurisprudência local acompanha o entendimento de que, mesmo nos casos de arbitramento por equidade, a tabela da OAB não possui força normativa obrigatória (TJMT, Apelação Cível nº 1012557-15.2020.8.11.0003, j. 02.07.2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tabela de honorários da OAB possui natureza meramente orientativa e não vincula o magistrado na fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º-A, do CPC.

2. A fixação dos honorários em 20% sobre o valor da condenação, em ação monitória, é válida quando observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ainda que não coincida com os valores constantes na tabela da OAB.

3. A ausência de comprovação de que os honorários fixados resultem em valor irrisório inviabiliza a reforma da sentença com base apenas na invocação da tabela da OAB.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA
, contra sentença proferida na “Ação Monitoria” ajuizada pela parte recorrida
THAISI SILVERIO BARBOSA
-
objetivando a constituição de crédito decorrente de representado por duplicatas e planilha de evolução do débito
- perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Em sentença (ID.

237372676 - ID de origem 138789716
) o magistrado
a quo

rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória proposta
, para o fim de converter o mandado inicial em mandado executivo. Condenou o requerido em custas e honorários, que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, e, em suas razões
, (ID.

237372678 - ID de origem 141492122) alega
equívoco na fixação dos honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, ao argumento de que o juízo de origem desconsiderou o art. 85, § 8º-A, do CPC, que impõe a adoção do critério mais vantajoso entre o percentual mínimo de 10% ou os valores da tabela da OAB nos casos de fixação equitativa.

A apelante esclarece que, no caso específico de ação monitória, a tabela de honorários organizada pela OAB-MT, atualizada em 13/03/2023, estabelece como valor mínimo o correspondente a 2 URH, equivalente a R$ 2.378,96. Ressalta que a fixação feita na sentença não considerou essa diretriz objetiva, havendo, portanto, contradição entre a decisão judicial e a norma de regência, o que compromete a legalidade do arbitramento dos honorários.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença no tocante ao valor dos honorários advocatícios, ajustando-o ao patamar mínimo estabelecido pela tabela da OAB-MT.

Contrarrazões
sob ID. 237372681 - ID de origem 167630842.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação monitória ajuizada VANDERLEIA LOURENCO PEREIRA contra THAISI SILVERIO BARBOSA, objetivando o adimplemento do fornecimento de produtos ou serviços à parte ré, cujo pagamento não foi efetuado, sendo o crédito representado por duplicatas e planilha de evolução do débito, juntadas aos autos como prova escrita sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil.

O juízo, em sentença, considerou que os documentos apresentados constituem prova escrita suficiente para a ação monitória e que cabia à ré comprovar o pagamento ou a inexigibilidade da dívida, o que não fez. Assim, julgou procedente o pedido, convertendo o mandado inicial em executivo e condenando a ré ao pagamento do débito, custas e honorários de 20%.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, em que o único pedido meritório formulado é a revisão do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença.

No caso concreto
, o apelante sustenta, em suas razões recursais, que a fixação dos honorários advocatícios desconsiderou o disposto no § 8º-A do art. 85 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que, nos casos de arbitramento por equidade, deve-se observar, preferencialmente, os valores fixados na tabela de honorários da OAB.

Nesse contexto, o valor atribuído à causa na petição inicial foi de R$ 2.884,97, o qual, após a devida atualização monetária e aplicação de juros legais, resulta em montante que não se revela irrisório.

Ademais, a parte recorrente, ao alegar necessidade de aplicação da equidade nos termos do § 8º-A do art. 85 do CPC, limitou-se a invocar genericamente a tabela da OAB, sem demonstrar o valor que resultaria dos 20% fixados na sentença sobre o montante atualizado da condenação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora, não vinculando o julgador aos seus termos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DEFENSOR DATIVO. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA OAB. NATUREZA INFORMATIVA. NÃO VINCULANTE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Esta Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
" (AgInt no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019). 2. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1770345 SC 2018/0254876-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021)

Este sodalício coaduna:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – ART. 85, § 8º DO CPC – TABELA DA OAB – MERAMENTE ORIENTATIVA – PRECEDENTE DO STJ – HONORÁRIOS ATENDEM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A Corte Superior manifesta-se no sentido de que "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
" (AgInt no REsp 1 .751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe de 30/9/2019). 2 . Os honorários sucumbenciais, especialmente quando se tratar de fixação por equidade, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza e importância da casa.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10125571520208110003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 02/07/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2024) (g.n).

Diante da ausência de demonstração de que os honorários sucumbenciais fixados resultem em quantia irrisória, e considerando que a tabela da OAB tem natureza meramente orientativa, não se evidencia afronta aos critérios legais previstos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Assim, mostra-se adequada a manutenção da sentença, por não haver desproporcionalidade ou violação aos princípios da razoabilidade e equidade.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025